Tribunal: STF
Processo: ARE 1574699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo interno em revisão criminal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 52, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO FORMULADO PELO REVISIONANDO, POR CONSIDERAR QUE A MATÉRIA SUSCITADA JÁ HAVIA SIDO EXAURIDA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSA REANÁLISE DA INSURGÊNCIA PELO COLEGIADO. INVIABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS GRUPOS CRIMINAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 710, p. 19).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-16), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI e XII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 58, p. 1-22). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 69 e 72). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 79, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 78, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente